Tribunal: TJMT
Processo: 0501060-20.2015.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501060-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARCELO BOTELHO MERTHAN - ME - CNPJ: 03.503.634/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 0501060-20.2015.8.11.0041, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse processual. A extinção baseou-se na Resolução nº 547/2024 do CNJ e na tese firmada pelo STF no Tema 1184, ao considerar que o valor exequendo (R$ 5.560,96) era inferior ao mínimo de R$ 10.000,00. O Município alegou nulidade da sentença
por ausência de intimação prévia para manifestação sobre os fundamentos utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é nula a sentença que extingue execução fiscal com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação;

(
ii
) determinar se deve ser anulado o pronunciamento judicial para possibilitar o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar, ainda que a matéria seja de ordem pública.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona essa extinção à ausência de movimentação útil há mais de um ano e à inexistência de bens penhoráveis, além de prever prazo de 90 dias para a Fazenda demonstrar a possibilidade de localização de bens (§5º).

O Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse processual, desde que previamente assegurado à Fazenda o direito
de manifestação, inclusive para adoção de medidas alternativas.

No caso concreto, o Município não foi intimado previamente para se manifestar sobre os fundamentos da extinção, o que caracteriza violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, ensejando a nulidade da sentença.

A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com base na Resolução nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, quando ausente intimação prévia da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, garantindo-se prévia manifestação do Município de Cuiabá.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

A vedação à decisão surpresa impõe ao juízo a obrigatoriedade de oportunizar contraditório antes de extinguir execução fiscal com base em norma administrativa ou precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184); TJMT, Apelação Cível nº 0034046-70.2004.811.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001272-13.2020.8.11.0007, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 0501060-20.2015.8.11.0041, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do valor exequendo ser considerado inferior ao limite estabelecido pela Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Cuiabá em 22/02/2016, objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.560,96 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) em face de MARCELO BOTELHO MERTHAN - ME.

O Juízo a quo, fundamentando-se na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 (RE nº 1.355.208), extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, considerando que o valor da execução era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado com a decisão, o Município de Cuiabá opôs Embargos de Declaração (Id 309444394), alegando erro material na sentença, uma vez que o valor da causa superaria R$ 5.000,00, estando em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 512/2022, que fixou em R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pelo Município.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados pelo Juízo a quo (Id 309444396), que manteve integralmente a sentença recorrida, sob o fundamento de que não havia qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e que a decisão vergastada buscou seu fundamento de validade na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (Id 309444398), o Município de Cuiabá sustenta, em síntese: a) violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, com vedação à decisão surpresa, uma vez que
não lhe foi oportunizada manifestação prévia sobre a questão que fundamentou a extinção do feito; b) ausência de paralisação do processo por prazo superior a 01 (um) ano, requisito expressamente previsto no art. 1º, §1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ; c) ilegalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por violação ao art. 921 do CPC e ao art. 40 da Lei Federal nº 6.830/80, que preveem a suspensão da execução, e não sua extinção, quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (Id 309444399), sendo os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que não houve
angularização
da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da prejudicial de cerceamento de defesa
–
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – vedação à decisão surpresa

De início, cabe reconhecer a ocorrência de manifesto cerceamento de defesa, consubstanciado na prolação de decisão extintiva sem prévia oportunidade de manifestação do Município exequente acerca dos fundamentos que embasaram a extinção do feito.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou expressamente, em seus artigos 9º e 10, o princípio da vedação à decisão surpresa, corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Vejamos o teor dos dispositivos processuais mencionados:

"Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701."

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

A exegese dos dispositivos supratranscritos não deixa margem para dúvidas: mesmo em se tratando de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado - como é o caso das condições da ação, entre elas o interesse processual - impõe-se a prévia oitiva das partes antes da prolação de decisão com base em tal fundamento.

In
casu
, o Juízo
a quo
extinguiu o feito executivo fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1184, sem, contudo, oportunizar ao Município exequente manifestação prévia sobre tais fundamentos.

A Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, que embasou a decisão extintiva, dispõe em seu art. 1º:

"Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há
mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

Observa-se que a referida Resolução estabelece diversos requisitos e condições para a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, bem como prevê exceções e possibilidades de não aplicação
da regra extintiva, como a demonstração, pela Fazenda Pública, de que poderá localizar bens do devedor no prazo de 90 dias (§5º).

Ademais, a própria Resolução ressalva expressamente o respeito à "competência constitucional de cada ente federado", o que poderia ensejar discussão acerca da aplicabilidade do limite de R$ 10.000,00 em face da existência de legislação municipal específica (Lei Complementar Municipal nº 512/2022), que estabelece valor mínimo diverso (R$ 5.000,01) para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município de Cuiabá.

Caso tivesse sido oportunizada manifestação prévia ao Município exequente, este poderia ter demonstrado o não enquadramento do caso concreto nas hipóteses de extinção previstas na Resolução, seja pela ausência de paralisação do feito pelo prazo de um ano, seja pela existência de legislação municipal específica sobre o tema, ou ainda poderia ter requerido a não aplicação da regra extintiva pelo prazo de 90 dias, para localização de bens do devedor, conforme facultado pelo §5º do art. 1º da Resolução.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto à nulidade das decisões proferidas com violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº
N .
547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PARA MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA .
DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I .
Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 6.496,31, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução nº
n .
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Município alega nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a aplicação da referida normativa.

II. Questão em Discussão

2 .
A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação ou requerimento de suspensão do processo, nos termos do art. 10 do CPC e da própria tese fixada pelo
STF .

III. Razões de Decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por
ausência de interesse de agir, desde que, previamente, seja oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha que execuções fiscais em curso, com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintas, mas apenas após oferecida à Fazenda Pública a possibilidade de comprovar a adoção das providências previstas ou requerer suspensão do feito por até 90 dias.

5. O art. 10 do CPC e o item 3 da tese do Tema 1.184 do STF asseguram que o Juízo não pode decidir com base em fundamento não submetido ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

6. No caso concreto, a sentença foi proferida sem que o Município tivesse sido previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024 ou a requerer o prazo para adoção das medidas necessárias, configurando vício processual que compromete a validade da decisão.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de sentenças que, em situações similares, ignoram o direito da Fazenda Pública à prévia manifestação, especialmente diante de precedente vinculante e norma administrativa recente.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, conferindo-se ao Município prazo para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

2. A extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse processual exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas previstas em norma vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, §§ 1º e 5º; Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11 .0003 (N.U 0003153-75.2016.8 .11.0009), Rel. Desa.
Vandymara

Zanolo
,
j .
05.02.2025, DJE 11.02 .2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00340467020048110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2025 -

destaquei.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO - ART. 10 DO CPC - DESCUMPRIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA -
Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.- É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.- Não deve persistir a sentença que reconhece a decadência sem que antes tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar sobre a questão. - Preliminar acolhida
."

(TJ-MT 10012721320208110007 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022 – destaquei.)

Destarte, a sentença recorrida padece de nulidade insanável, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
bem como ao princípio da vedação à decisão surpresa, expressamente positivado nos
arts
. 9º e 10 do CPC, impondo-se sua anulação, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em face do exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada pelo Município apelante, para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a prévia intimação do Município exequente para manifestação sobre a aplicabilidade, ao caso concreto, da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1184.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025